Tribunal: TJPA
Processo: 0837441-53.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837441-53.2021.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: SOMPO SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LAUDO TÉCNICO NÃO IMPUGNADO. LEGITIMIDADE DA SEGURADORA SUB-ROGADA. TEMA 1.282/STJ. INAPLICABILIDADE DAS PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DO CDC À SEGURADORA. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou procedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos proposta por SOMPO SEGUROS S.A., condenando a concessionária ao pagamento de R$ 22.966,81, atualizado, em razão de danos materiais suportados por consumidor segurado, decorrentes de oscilação na rede de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por sobrecarga elétrica aos bens do consumidor segurado; e (ii) analisar se os laudos técnicos apresentados pela seguradora sub-rogada são suficientes para comprovar o dano e o nexo de causalidade, à luz do Tema 1.282 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade para configurar o dever de indenizar.

A seguradora possui legitimidade para propor ação regressiva, por força da sub-rogação prevista nos arts. 346, 349 e 786 do Código Civil, após o pagamento da indenização securitária ao segurado.

Conforme fixado no Tema 1.282 do STJ, as prerrogativas processuais da relação de consumo – como a inversão do ônus da prova e a fixação de competência – não se estendem à seguradora sub-rogada, aplicando-se a ela apenas as normas de direito material da relação originária.

O laudo técnico apresentado pela seguradora, elaborado por empresa especializada, indicou falha no fornecimento de energia elétrica e demonstrou nexo causal com os danos ocorridos, sendo suficiente como meio de prova quando não impugnado tecnicamente pela parte contrária.

A concessionária não produziu contraprova capaz de afastar o conjunto probatório apresentado, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de instauração de procedimento administrativo prévio perante a concessionária, nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010, não constitui requisito obrigatório para o ajuizamento da demanda judicial, por força do art. 5º, XXXV, da CF/1988.

Não há cerceamento de defesa, pois à concessionária foi assegurada ampla oportunidade de manifestação e produção de provas, não tendo exercido adequadamente tal prerrogativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de oscilação na rede é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se nos direitos deste e tem legitimidade para ajuizar ação regressiva contra o causador do dano.

As prerrogativas processuais da relação de consumo não se aplicam à seguradora sub-rogada, nos termos do Tema 1.282/STJ.

Laudos técnicos produzidos por empresa idônea e não impugnados tecnicamente são válidos como prova do nexo causal em ações regressivas de ressarcimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e 37, §6º; CDC, arts. 6º, 14; CC, arts. 346, 349, 786, § 2º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.282, REsp 1.833.478/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.09.2021;

TJPA, APL nº 0827214-33.2023.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 29.04.2025;

TJPA, APL nº 0021478-53.2012.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 28.01.2025;

TJPA, APL nº 0209286-65.2016.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 19.03.2024

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

T
rata-se de Apelação interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença prolatada nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida por SOMPO SEGUROS S.A em trâmite perante a 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a ação proposta por SOMPO SEGUROS S/A em face de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 22.966,81 (vinte e dois mil, novecentos e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos), com atualização monetária com base no INPC/IBGE desde a data do desembolso e com juros de mora, 1% ao mês, a contar da citação.”

Em suas razões recursais, sustenta a apelante que não há comprovação do nexo de causalidade entre a suposta oscilação de energia elétrica e os danos relatados nos equipamentos do segurado da empresa Sompo Seguros S.A., autora da demanda regressiva.

Alega, em síntese, que os laudos juntados aos autos foram elaborados de forma unilateral pela seguradora e não permitem o exercício do contraditório e da ampla defesa, além de não indicarem a origem da suposta falha elétrica — se decorrente da rede externa (de responsabilidade da distribuidora) ou da rede interna (do próprio consumidor). Argumenta, ainda, que não há prova robusta do alegado ato ilícito, tampouco de falha na prestação do serviço, destacando que não houve qualquer registro técnico de oscilação ou sobrecarga na área em questão.

Ressalta que, mesmo sob a perspectiva da responsabilidade objetiva, não se comprovou o fato do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo indevida a inversão do ônus da prova. Por fim, aduz que a ausência de custódia dos bens supostamente danificados impediu eventual perícia técnica, prejudicando sua defesa, e que os requisitos da responsabilidade civil não foram preenchidos. Por tais fundamentos, pugna pela integral improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Com base nesses fundamentos, a Equatorial pleiteia o conhecimento e provimento da apelação, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na ação originária.

Contrarrazões a apelação (ID 20454966)

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 01 de outubro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativo à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2. Razões recursais:

2.1-Mérito –

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à verificação da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. pelo ressarcimento de danos materiais suportados por consumidores segurados da empresa SOMPO SEGUROS S.A , sub-rogada nos direitos dos segurados, decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica.

Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Complementarmente, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (caput e § 3º) prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, condicionada tão somente à comprovação do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a apuração de culpa.

A sub-rogação legal constitui forma legítima de transferência dos direitos do credor originário — o segurado — à seguradora que efetuou o pagamento da indenização securitária, nos termos dos arts. 346, 349 e 786 do Código Civil. Nessa hipótese, a seguradora sub-rogada adquire legitimidade para ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, visando ao ressarcimento dos valores despendidos. Tratando-se de falha na prestação de serviço público, como no fornecimento de energia elétrica, é aplicável a disciplina do Código de Defesa do Consumidor, em razão do vínculo de consumo existente entre o segurado e a concessionária. Ressalva-se, contudo, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.282
[1]
, que a sub-rogação limita-se ao direito material, não alcançando as prerrogativas processuais típicas da relação consumerista, como competência e inversão do ônus da prova, as quais não se estendem à seguradora sub-rogada.

Dessa forma, é possível afirmar que, nas ações de regresso ajuizadas pela seguradora contra concessionárias de energia elétrica, o laudo técnico apresentado com a inicial, elaborado por empresa idônea e desinteressada, é suficiente para comprovar o nexo causal quando evidencia que o dano decorreu de sobrecarga, oscilação ou interrupção no fornecimento de energia elétrica, especialmente quando a concessionária não apresenta contraprova eficaz.

Sobre o tema, a 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal de Justiça vem decidindo nos termos das decisões abaixo transcritas:

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0827214-33.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ADVOGADO: FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE

APELADA: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RECONHECIMENTO DO NEXO CAUSAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA que, nos autos de Ação Regressiva de Ressarcimento, julgou improcedente o pedido inicial, isentando a concessionária Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. da obrigação de indenizar danos materiais decorrentes de oscilação na rede elétrica, no valor de R$ 10.914,54, suportados pela seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva da concessionária de energia por danos causados por sobrecarga na rede elétrica aos equipamentos dos segurados da autora; e (ii) verificar se os documentos unilaterais apresentados pela seguradora são suficientes para demonstrar o nexo causal e o dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88, e art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

4.

A sub-rogação da seguradora nos direitos do consumidor, prevista no art. 786 do CC, permite-lhe buscar judicialmente o ressarcimento dos valores pagos a título de indenização securitária.

5.

As oscilações de energia caracterizam fortuito interno, sendo previsíveis e inerentes à atividade da concessionária, que deve adotar medidas de segurança para preveni-las.

6.

Laudos técnicos juntados aos autos comprovam que os danos foram causados por surto elétrico, sendo irrelevante, no caso concreto, a ausência de perícia judicial ou de procedimento administrativo prévio, ante a revelia da ré e a prova documental robusta. (grifei)

7.

A concessionária não produziu prova contrária apta a desconstituir os elementos de convicção trazidos pela autora, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de sobrecarga elétrica é objetiva, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

2.

A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado tem legitimidade para propor ação regressiva contra a concessionária, mesmo sem a realização de procedimento administrativo prévio.

3.

Laudos técnicos elaborados por empresas especializadas, não impugnados e corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para comprovar o nexo causal e o dano em ações regressivas.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 6º, 14; CC, art. 786; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, APL nº 0823172-48.2017.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 04.06.2024; TJMS, APL nº 0809373-80.2022.8.12.0021, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 15.03.2023; TJPA, APL nº 0822747-79.2021.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 28.02.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0827214-33.2023.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/04/2025 ).

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0021478-53.2012.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCÊS – OAB/MA 6.100

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

ADVOGADO: ELTON CARLOS VIEIRA - OAB/SP 200.427

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANO ELÉTRICO CAUSADO POR OSCILAÇÃO DE TENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO. DEVER DE INDENIZAR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de ressarcimento à seguradora, referente aos danos elétricos suportados por segurado da autora, causados por oscilação de tensão na rede elétrica. A recorrente alega ausência de nexo causal e descumprimento de procedimentos administrativos pelo segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados por oscilação de tensão, bem como o direito de regresso da seguradora, independentemente da realização prévia de procedimentos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

4. O laudo técnico apresentado pela seguradora comprovou que os danos decorreram de sobrecarga elétrica na rede, configurando o nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e o dano suportado.

5. O procedimento administrativo da ANEEL é de caráter meramente administrativo, não condicionando o direito de regresso, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

"Tese de julgamento: " 1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados por sobrecarga elétrica é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade para configurar o dever de indenizar".

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0021478-53.2012.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SUB-ROGAÇÃO DE SEGURADORA. DISTURBIOS ELÉTRICOS QUE OCASIONARAM PREJUÍZO AO CONDOMÍNIO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LAUDO NÃO IMPUGNADO. DESCARGA ELÉTRICA É RISCO DA ATIVIDADE E NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO CASO FORTUITO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Estamos diante de hipótese em que a responsabilidade é objetiva, como bem fundamentou a sentença, bastando, portanto, a comprovação do prejuízo e o seu nexo de causalidade com a conduta da cessionária, não havendo que se discutir a existência de culpa na conduta, nos termos do art. 37, §6º da CF/88.

II- A despeito de a Apelante questionar o nexo de causalidade, entendo que o laudo constante nos autos não deixa pairar qualquer dúvida no sentido de que o dano experimentado foi decorrente da descarga elétrica. (grifei)

III – Referido laudo em nenhum momento fora impugnado ou questionado pela Concessionária, o que nos leva a concluir por sua legalidade e legitimidade.

IV - Não há o que se falar em excludente de ilicitude por caso fortuito ou de força maior como tenta fazer a Apelante, em razão de que as descargas elétricas decorrentes de oscilação fazem parte do risco da atividade exercida pela concessionária, sendo fortuito interno, que de nenhuma forma pode afastar sua responsabilidade civil.

V - A Seguradora manejou a presente ação sub-rogando-se no direito do segurado e acostou toda a documentação hábil e necessária a provar o alegado, tendo sido assegurado à Concessionária todo o Devido Processo Legal, com as garantias processuais dele advindas, sendo que esta não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direto da autora.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0209286-65.2016.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/03/2024).

No caso em análise, os documentos técnicos acostados aos autos pela apelada são claros ao demonstrar que os equipamentos dos segurados foram danificados por oscilação na rede de energia elétrica, atribuível à má prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. O laudo constante no ID 20454925 produzido por empresa tecnicamente qualificada, indica falha de origem externa (sobrecarga e/ou oscilação de energia) que ensejou os defeitos nos objetos, configurando o nexo de causalidade necessário à responsabilização da apelada.

Quanto à impugnação da recorrente, no sentido de que os laudos foram produzidos unilateralmente, tal fato, por si só, não invalida sua utilização, quando corroborado pelo conjunto probatório e não refutado de forma técnica. A concessionária não trouxe prova em sentido contrário, limitando-se a negar genericamente os fatos.

É válido enfatizar que a exigência de abertura prévia de processo administrativo de dano elétrico junto à concessionária, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, não constitui condição para o ajuizamento da demanda judicial. Trata-se de procedimento de caráter meramente administrativo, que não tem o condão de limitar o exercício do direito de ação, constitucionalmente assegurado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Ademais, o § 2º do art. 786 do Código Civil dispõe que é ineficaz qualquer ato do segurado que, em prejuízo do segurador, venha a extinguir ou reduzir os direitos dele decorrentes, o que reforça a irrelevância da ausência de prévio pedido extrajudicial. Assim, não prospera a tese de ausência de contraditório ou de cerceamento de defesa, notadamente porque a concessionária teve oportunidade de apresentar contraprova nos autos, o que não fez.

3.Parte dispositiva.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de APELAÇÃO e NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Diante do desprovimento do recurso, majoro, com fundamento no art.85 § 11º do CPC, os honorários advocatícios para o percentual de 15% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém, 01 de outubro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Tema 1282 STJ:
“
O pagamento de indeniza
çã
o por sinistro n
ã
o gera para a seguradora a sub-roga
çã
o de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto
à
compet
ê
ncia na a
çã
o regressiva.
”

Belém, 31/10/2025